Tribunal: STF
Processo: EP 96
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, decorrente da Ação Penal 2.331/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 25/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 129), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG encaminhou o atestado de pena a cumprir (eDoc. 145), bem como foram remetidos aos autos, pelo Diretor do Presídio Professor Jacy de Assis, os documentos relacionados à remição da pena do apenado ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA (eDoc. 169).
Conforme a documentação apresentada, o réu trabalhou 187 (cento e oitenta e sete) dias, nos meses de setembro de 2024 a abril de 2025 (eDoc. 144, fl. 3); realizou atividades de leitura das obras “O Mulato”, “Memórias de Um Sargento de Milícias”, “Uma História de Amor” e “Laranja da China”, tendo sido apresentadas as respectivas resenhas (eDoc. 144, fls. 7, 10, 13 e 15); e foi aprovado no Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (ENCCEJA), realizado no ano de 2024, com certificação para o Ensino Fundamental (eDoc. 169, fl. 3).
Intimada, a Defesa de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA informa, em síntese, que os relatórios apresentados estão inconsistentes, e ao final requereu (eDoc. 174):

 “(...) sejam OFICIADOS à Direção da Presídio Professor Jacy De Assis, em Uberlândia/MG, para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos relacionados à remição da pena do sentenciado devidamente corrigidos (...) e em igual prazo ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, para proceder a correção do ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, CPF nº 050.223.091-65, conforme retro requerido encaminhando-os a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”
Em 28/12/2026, deferi a detração do período de prisão preventiva compreendido entre 24/1/2023 e 6/12/2024; homologuei a remição de 66 (sessenta e seis) dias de pena; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, com posterior encaminhamento a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, para que determinasse à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais a comprovação: (i) a carga horária e frequência escolar do apenado em relação ao ENCCEJA; e (ii) a quantidade de livros lidos pelo  apenado, com as respectivas certidões. 
Em 8/01/2026, foi encaminhado pela Secretaria da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia o atestado de trabalho para fins de remição de pena referente ao período compreendido entre maio e dezembro de 2025.
Em 9/01/2026, determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição homologada, bem como que fosse oficiado ao Juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, para que determine à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais que comprovasse: (i) a carga horária e frequência escolar do apenado em relação ao ENCCEJA; e (ii) a quantidade de livros lidos pelo sentenciado, com as respectivas certidões, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 188).
Em 13/01/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberaba remeteu: atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 194); relatório da situação processual executória atualizado (eDoc. 195); certidão de correção das frações adotadas no atestado de pena a cumprir para 25% (eDoc. 199); Relatório do programa individualizado de ressocialização referente ao apenado (eDoc. 206); certificados do ENCCEJA (eDoc. 208); Certidões do projeto “Remição pela Leitura” (Edoc. 209/211).
Atualmente, o apenado tem 33 (trinta e três) anos de idade, e cumpre pena de 17 (dezessete) anos, em regime inicial fechado. O réu foi preso preventivamente em 24/01/2023, permanecendo preso até a presente data. Até o momento, o apenado cumpriu o período de tempo de 3 (três) anos 1 (um) mês e 30 (trinta) dias de pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento (eDoc. 194).
Em 21/01/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pelo reconhecimento do direito de Antônio Cláudio Alves Ferreira à remição de 35 dias da sua pena, em razão do trabalho exercido entre 1º.5.2025 e 31.12.2025; b) pelo reconhecimento do direito Antônio Cláudio Alves Ferreira à remição de 12 dias da sua pena, em razão da demonstração da leitura de três obras literárias; c) pelo reconhecimento do direito Antônio Cláudio Alves Ferreira à remição de 133 dias da sua pena, em razão de sua aprovação no ENCCEJA/2024 – fundamental, acrescidos do 1/3 referente ao disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais” (eDoc. 214).

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a Direção do Presídio Professor Jacy de Assis,  informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no setor de faxina e manutenção (eD0c. 187). 
Foram acostados aos autos certidão de frequência e horas trabalhadas referentes aos meses de maio, junho, setembro, outubro e dezembro de 2025, totalizando 106 (cento e seis) dias trabalhados, 848 (oitocentos e quarenta e oito) horas, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º (eDoc. 187). 
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 35 (trinta e cinco) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela  Direção do Presídio Professor Jacy de Assis, o apenado demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “O mulato”, “Uma história de amor”, e “Laranja da China” (eDoc. 209/210), fazendo jus, portanto, à remição de 12 (doze) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Na hipótese, há nos autos certificado de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2024, que atesta a conclusão do ensino fundamental, com a obtenção da pontuação necessária para aprovação nas quatro áreas de conhecimento  (eDoc. 208), devendo ser reconhecido o seu direito a 133 (cento e trinta e três) dias de remição da pena. O apenado também preenche os requisitos para o acréscimo de 1/3, previsto no art. 126, § 5º, da LEP, na medida em que o 3º PIR - Programa Individualizado de Ressocialização certifica que o apenado, quando ingressou no sistema prisional, possuía ensino fundamental incompleto (eDoc. 206). 
Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 35 (trinta e cinco) dias de sua pena, em razão do trabalho; 
B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 12 (doze) dias de sua pena, em razão da leitura;
C) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 133 (cento e trinta e três) dias que deverá ser remido da pena, pela aprovação no ENCCEJA 2024, ensino fundamental, acrescido de 1/3;
D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de UBERABA, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente